Tribunal: TJBA
Processo: 8011538-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011538-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UESLEI BORGES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS, EMERSON LUCIANNO PEREIRA LEONEL SILVA MATOS, YURI DAMASCENO OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI, ANA PAULA DE ALMEIDA, PALOMA VELOSO DO PRADO MARIANI, THAIS E SOUZA MUNIZ

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa contra acórdão que deu provimento à apelação dos embargados, reconhecendo a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento e determinando a restituição imediata dos valores pagos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou obscuro quanto ao prazo e à forma de restituição dos valores pagos; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob a ótica da nulidade contratual por vício de consentimento, de modo que a restituição imediata decorreu da invalidação da avença, e não de desistência ou exclusão de consorciado em contrato válido.
5. A disciplina ordinária da Lei nº 11.795/2008 sobre devolução de valores em consórcios não afasta a conclusão adotada no acórdão, pois parte de premissa diversa da reconhecida no julgamento.
6. Não se evidencia intuito manifestamente protelatório, pois a embargante apresentou insurgência fundada em tese jurídica relacionada ao regime de restituição em contratos de consórcio.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Reconhecida a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, a restituição imediata dos valores pagos decorre da invalidação da avença, não se aplicando o regime ordinário de devolução previsto para contrato válido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011538-09.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante
COOPERATIVA MISTA ROMA
e como embargados
UESLEI BORGES DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator